Tribunal: TJSP
Processo: 1108495-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. Pretensão de afastamento do reajuste por faixa etária aplicado quando do aniversário de 60 anos do autor. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato firmado em junho de 1999. Não observância da tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ, devendo ser cumpridas as regras

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. Pretensão de afastamento do reajuste por faixa etária aplicado quando do aniversário de 60 anos do autor. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato firmado em junho de 1999. Não observância da tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ, devendo ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 07 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última, sendo vedado, ainda, a variação de valor na contraprestação de usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de dez anos. Não adoção de sete faixa etárias, mas sim de seis. Autor que já se encontrava vinculado ao plano de saúde há mais de dez anos. Inconformismo, ainda, quanto ao valor da causa atribuído (R$ 12.000,00). Não acolhimento. Valor da causa que deve corresponder ao real proveito econômico baseado no contrato, devendo corresponder à doze vezes a diferença existente entre o valor cobrado e o valor que a parte autora aponta como devido. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.